Tribunal: STJ
Processo: 0474367-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056949 - SP(2025/0474367-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ESPECIAL
REPROVABILIDADE
DOS
FATOS.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado,
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
artigos 33,
, e 35,
o
todos da
caput
c/c art. 40, inciso I,
Lei no 11.343/2006.
2. Nas razões do recurso, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312
do CPP, condições pessoais favoráveis do agravante, possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ausência de
contemporaneidade da medida cautelar e necessidade de concessão de prisão
domiciliar em razão do estado de saúde do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública.
4. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de
contemporaneidade entre os fatos e o decreto cautelar.
5. Também se discute a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu
em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau
referiu a permanência dos requisitos necessários para a segregação,
destacando a especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das
circunstâncias da prática delitiva, bem como o risco concreto de reiteração
Documento eletrônico VDA54721245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e5eb87af-cc29-44e1-9a07-ed968507b8ab

delitiva. As circunstâncias apontadas efetivamente demonstram a potencial

periculosidade do agente e são aptas a justificar a manutenção da segregação
cautelar para garantia da ordem pública.
7.
contemporaneidade das medidas cautelares é aferida, não apenas da data
A
do crime imputado, mas principalmente pela persistência do risco à ordem
pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se
observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a
subsistência do periculum libertatis.
8. O estado de saúde do agravante não foi comprovado como extremamente
debilitado, nem foi demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional, conforme exigido pelo
II, do Código de
art. 318,
Processo Penal.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando
presentes os pressupostos que a autorizam.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e5eb87af-cc29-44e1-9a07-ed968507b8ab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056949 - SP(2025/0474367-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ESPECIAL
REPROVABILIDADE
DOS
FATOS.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado,
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
artigos 33,
, e 35,
o
todos da
caput
c/c art. 40, inciso I,
Lei no 11.343/2006.
2. Nas razões do recurso, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312
do CPP, condições pessoais favoráveis do agravante, possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ausência de
contemporaneidade da medida cautelar e necessidade de concessão de prisão
domiciliar em razão do estado de saúde do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

4. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de
contemporaneidade entre os fatos e o decreto cautelar.
5. Também se discute a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão
suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau referiu a
permanência dos requisitos necessários para a segregação, destacando a
especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da
prática delitiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva. As

circunstâncias apontadas efetivamente demonstram a potencial periculosidade
do agente e são aptas a justificar a manutenção da segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
7.
contemporaneidade das medidas cautelares é aferida, não apenas da data
A
do crime imputado, mas principalmente pela persistência do risco à ordem
pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se
observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a
subsistência do periculum libertatis.
8. O estado de saúde do agravante não foi comprovado como extremamente
debilitado, nem foi demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional, conforme exigido pelo
II, do Código de
art. 318,
Processo Penal.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando
presentes os pressupostos que a autorizam.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
contra decisão monocrática que denegou a ordem de
(fls. 167-174).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 1
(um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 33,
, e
caput
35,
o
todos da
sem o direito de apelar bem
c/c
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006,
liberdade.
Nas razões do
, a parte impetrante sustentou que a custódia cautelar teria
writ
sido mantida sem fundamentação idônea e que não estariam presentes os requisitos do
do CPP, autorizadores da medida extrema.
art. 312
Informou que o agravante possui condições pessoais favoráveis, bem como
Defendeu a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Aduziu a ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema.
Asseverou que a acusada faz jus à prisão domiciliar, em razão do seu estado
de saúde.
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda
que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso II,
do Código de Processo Penal.
No presente recurso, a Defesa reitera as alegações feitas na inicial do
.
writ
Ao final, pleiteia a reconsideração do ato judicial monocrático ou o
provimento do agravo regimental para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso II,
do Código de Processo Penal.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls. 18-24; grifamos):
A prolação de édito condenatório em primeiro grau acrescenta maior grau
de certeza da ocorrência delitiva em relação ao início da persecução penal,
com a prisão em flagrante. Além disso, o montante da pena privativa de
liberdade supera quatro anos. O regime inicial de cumprimento imposto é o
fechado. E a fundamentação consignada pela autoridade impetrada revela-se
suficiente e apta no que se refere a manutenção da custódia cautelar.
Confira-se o teor da transcrição da decisão, constante da documentação
anexada pelo impetrante:
(...)
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença
condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação
exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do
§ 1. o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro
momento, visto que estão preenchidos os requisitos legais do art. 312
do mesmo diploma. (STJ, AgRg no Ag em R Esp 1.697.713, Rel. Min.
Laurita Vaz, 6a Turma, j. 20.10.2020). No caso a prisão preventiva deve
ser mantida em garantia da ordem pública, diante da prática reiterada
de delitos, comprovada a associação criminosa da qual o réu fazia
parte, delito permanente que configura dedicação habitual em
atividade criminosa. Também para garantia da aplicação da lei penal,
considerando a quantidade de pena aplicada, a qual induz
naturalmente a pessoa a se esquivar do seu cumprimento voluntário. O
presídio informou a contento que o acusado está recebendo os
medicamentos necessários ao seu tratamento e que está
hemodinamicamente estável. Ademais, ao contrário do quanto alegado
pela defesa, foi informado que seriam fornecidos novos medicamentos
em
Assim, não há razão para conversão da prisão
22/09/2025.
preventiva em prisão domiciliar ou transferência do preso para
hospital penitenciário." Conforme consignado quando da análise do
pleito liminar, verifica-se, ao contrário do que se alega, motivação
idônea para a manutenção da prisão preventiva, consistente na
renitência delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública,
diante do contexto delitivo de associação criminosa, conclusões
pautadas nos elementos colhidos durante a fase de instrução da ação
penal.

A motivação adotada pelo Juízo a quo encontra ressonância no entendimento
firmado pela Corte Superior acerca da questão. Nesse sentido:
[...]
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, a matéria já foi
apreciada em impetração anterior, cumprindo repisar que no "que diz
respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato
ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária,
no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, D Je
" (HC
11/2/2021)
661.801/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
. Vale ressaltar, ademais, que "a gravidade
22/6/2021,
25/6/2021)
concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis pelo simples decurso do tempo". (HC n.
relator
741.498/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
21/6/2022,
). Reporto-me novamente a decisão que analisou a liminar para
29/6/2022.
reiterar que o paciente esteve preso durante a instrução criminal, o que
imprimiria caráter ilógico fosse permitido, neste momento, recorrer em
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

liberdade, diante de sentença condenatória e na ausência de novos elementos
capazes de alterar a situação fático-jurídica que ensejou a decisão de
decretação da prisão preventiva.
[...]
No que concerne ao estado de saúde do paciente, a autoridade coatora
menciona que "o presídio informou a contento que o acusado está recebendo
os
medicamentos necessários
ao
seu
tratamento
e
que está
hemodinamicamente estável. Ademais, ao contrário do quanto alegado pela
defesa, foi informado que seriam fornecidos novos medicamentos em
".
22/09/2025
[...]
A alegação defensiva de interrupção da terapia medicamentosa e de carência
de atendimento adequado foi expressamente rechaçada pela informação do
presídio, a qual garantiu o fornecimento dos novos medicamentos em data
próxima. O direito à saúde, inalienável e assegurado constitucionalmente,
está sendo preservado dentro das possibilidades do sistema, não havendo
comprovação inequívoca de que a manutenção da custódia em
estabelecimento penal represente risco iminente e insuperável à vida do
Paciente. A concessão do benefício da prisão domiciliar em detrimento da
segurança pública deve ocorrer em casos de extrema e comprovada
debilidade, com ausência total de tratamento ou insuficiente, o que, conforme
o lastro informativo oficial dos autos, não se verifica na presente hipótese."
Diante deste cenário, não se entrevê o risco de morte alegado na inicial, nem
a impossibilidade de ser conferido ao paciente o tratamento necessário pelo
estabelecimento em que se encontra recolhido. Diante de todo o exposto, não
vislumbro ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão
preventiva do paciente, porquanto suficientemente demonstrada a
necessidade da segregação cautelar.
Conforme a orientação desta Corte Superior, a manutenção da custódia
cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente,
para o atendimento do
§ 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que
art. 387,
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um
primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do
do referido Código.
art. 312
Na hipótese dos autos, o não reconhecimento do direito de apelar em
liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro
grau referiu a permanência dos requisitos necessários para a segregação, destacando a
especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática
delitiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva. As circunstâncias apontadas
efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptas a justificar a
manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a
orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de
prisão preventiva, evidencia que o disposto no
§ 1o, do CPP, foi
art. 387,
devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a
manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No caso, a prisão foi mantida por permanecerem hígidos os elementos
que a ensejaram, bem como pelo fato de o agravante ter respondido preso à
instrução criminal. Consta dos autos que ele comercializava drogas
sintéticas e maconha, principalmente no meio universitário da cidade de
Ribeirão Preto e que o modo de receber os entorpecentes seria através de
transportadora, sendo apreendia em seu poder considerável quantidade de
entorpecentes.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
1.029.767/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
grifamos).
21/10/2025;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de
contemporaneidade entre os fatos e o decreto cautelar.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos
delitos, incluindo a apreensão de grande quantidade de drogas e a ligação
com organização criminosa.
5. A decisão de primeiro grau foi considerada devidamente fundamentada,
atendendo aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi analisada pelo
Tribunal de origem, inviabilizando seu exame pela Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de
garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta dos
delitos. 2. A ausência de análise de contemporaneidade pelo Tribunal de
origem impede seu exame pela Corte Superior."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 1o;
art. 312;
art. 387,
CR/1988,
IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC
Rel.
art. 93,
122.182/SP,
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014; STF, HC
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
154.438/MT,
23.04.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
117.704/PE,
julgado em 17.10.2019. (AgRg no RHC n.
relator Ministro

210.217/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
4/7/2025;
grifamos).

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Além disso, cumpre destacar que a contemporaneidade das medidas cautelares
é aferida, não apenas da data do crime imputado, mas principalmente pela persistência do
risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se
observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência do
.
periculum libertatis
Em reforço, como já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se
(AgRg no HC n.
investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
898.757/SP,
21/5/2025,
DJEN de
.
30/5/2025)
Por fim, em relação ao estado de saúde do paciente, o entendimento exarado
pela Corte de origem está amparado na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de
grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional, o que não ocorreu no caso.
Confiram-se:
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICIDIO
QUALIFICADO.
MODUS
OPERANDI.
ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE ATUAL DO AGRAVANTE, DA
GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O TRATAMENTO
NECESSÁRIO NO PRESÍDIO ONDE SE ENCONTRA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II -No caso em tela, tenho que a decisão que converteu a prisão temporária
em prisão preventiva, bem como a que indeferiu a revogação da segregação
cautelar do agravante estão suficientemente fundamentadas, com a indicação
da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar,
notadamente pela periculosidade do agravante que, motivado por rixa
envolvendo a posse de terra e sumiço de semoventes, além das denúncias
realizadas pelas vítimas, relacionadas à extração ilegal de madeiras na
região promovida pelo agravante, teria na condição de mandante,
participado do duplo homicídio praticado contra Miralva Maria da Silva
Souza e Arnaldo Pereira de Souza, ocorrido na comarca de Espigão do
Oeste/RO.
III - In casu, as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação
satisfatória dos requisitos necessários para o deferimento da prisão
domiciliar. Não há comprovação do estado de saúde atual do agravante, da
gravidade e da impossibilidade de receber o tratamento necessário no
presídio onde se encontra. Como bem ponderado pelo Ministério Público
Federal, os laudos acostados aos autos fls 28-45 e 356-369, datam de 2013
até 2021,portanto laudos bem antigos.
IV - Com efeito, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no
sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, nos termos do
do Código de Processo
art. 318, inciso II,
Penal, depende da comprovação inequívoca de o réu esteja extremamente
debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não
ocorreu nos autos.
V - Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao
agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator

186.041/RO,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
grifamos).
19/4/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
II, DO CPP.
ART. 318,
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
RECURSO
IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, destacou o acórdão recorrido que "não há prova pré-constituída
nos autos da alegada insuficiência de recursos, na unidade prisional de
Irecê, para acompanhar e tratar as enfermidades do Paciente", "não
havendo notícias nos autos de algum dano à sua integridade física, o que
denota que a unidade prisional está zelando por sua segurança".
2. Com efeito, nos termos do
II, e parágrafo único, do CPP, a
art. 318,
prisão domiciliar poderá ser concedida quando houver "demonstração
inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional" (AgRg no HC n. 814.504/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que, conforme a Corte de origem, não
27/4/2023,
3/5/2023)
ocorreu no presente caso.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
183.626/BA,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
15/4/2024,
18/4/2024;

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54429968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:57
Código de Controle do Documento: 37c4ea1f-742c-48e3-abab-0de7e17f7350

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.949 / SP
Número Registro: 2025/0474367-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10014133420258260041 50049781220254036119 50054164620254036181 50262733220254030000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MILIKER ASSUNÇÃO ALVES
CORRÉU
: RAYLSON VICTOR DA SILVA NUNES
CORRÉU
: WALLACE JONES MEDEIROS PINHEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54687930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:34
Código de Controle do Documento: 9e0a10a2-8e7b-40b9-97a9-f044123b36d5

ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:34
Código de Controle do Documento: 9e0a10a2-8e7b-40b9-97a9-f044123b36d5